Tribunal: TJMT
Processo: 0059887-52.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0059887-52.2013.8.11.0041 (id 92053488)
Recorrente: CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS
Recorrido: DEBORAH REGINA DE ARAUJO DALTRO
Recurso Especial na Apelação Cível no 0059887-52.2013.8.11.0041 (id 95703959)
Recorrente: DEBORAH REGINA DE ARAUJO DALTRO
Recorrido: CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS
Recurso Especial na Apelação Cível no 0059887-52.2013.8.11.0041 (id 92053488)
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, com a seguinte ementa (id. 77497485):
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEMARCAÇÃO DE TERRENO EM CONDOMÍNIO FECHADO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - PREVISÃO EM REGIMENTO INTERNO E MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DEVER DE REPARAÇÃO INEXISTENTE - LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍVEIS AO LITISDENUNCIANTE - ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Se o Regimento Interno e o Memorial de Incorporação do empreendimento preveem que a responsabilidade pela demarcação do terreno é do proprietário/adquirente, a inércia do Condomínio nessa questão não caracteriza ato ilícito passível de gerar dano moral.
De acordo com o art. 129, parágrafo único, do CPC o denunciante deve pagar as verbas de sucumbência em favor do denunciado, mesmo que o primeiro seja o vencedor na demanda principal.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT, ApCiv no 0059887-52.2013.8.11.0041 Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16.06.2021)”.
Os embargos de declaração interpostos por ambas as partes foram rejeitados, conforme acordão de id 92739471.
A parte recorrente alega em suas razões violação aos artigos 489, §1o, IV, 1022, inciso II, 14, 82§2o, 85 caput e §2o do CPC de 2015; artigo 70 inciso III do CPC de 1973 e Súmula 537/STJ, amparada nas seguintes teses:
(i) Omissão quanto a pontos relevantes que, se analisados, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada no aresto recorrido, em especial: a) quanto ao fato de que o pedido de denunciação à lide foi protocolado sob a égide do CPC/73, quando ainda era obrigatória; bem como, b) a condenação da ora recorrente ao pagamento dos honorários à denunciada se deu com base em dispositivo que não existia na época deste pedido (129 § único do CPC de 2015). Nesta perspectiva, requer análise a respeito “da obrigatoriedade de observância da regra processual contida no CPC/73 no julgamento da questão, por ser a norma processual vigente no momento da denunciação à lide (id 95515966 - Pág. 7).
(ii) Era absolutamente necessária a inclusão da Seguradora à lide, tendo em vista que, diverso do que constou na sentença combatida “não há “lide secundária”, pois, a seguradora é responsável SOLIDÁRIA em eventual condenação, logo, descabe condenação de honorários sucumbenciais entre as partes vencedoras na demanda”. (ID 95515966 - Pág. 12).
Recurso tempestivo (id. 95628983) Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 95628983. Sem contrarrazões (id. 99843972)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 489, §1o inciso IV, 1.022, II, e ofensa ao artigo 14 do CPC – Pressupostos Satisfeitos.
A partir da suposta violação ao art. 489, § 1o, IV, 1.022, inciso II, e 14 do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria se manifestado especificamente quanto aos argumentos deduzidos na apelação, os quais seriam suficientes para, em tese, infirmar a conclusão adotada no aresto.
Nesse contexto, afirma a parte recorrente que a E. Quarta Câmara de Direito Privado não observou que a lei aplicável aos autos era o Código de Processo Civil de 1973, pois o pedido de denunciação a lide fora requestado ainda sob a vigência deste diploma, quando ainda obrigatória.
Quanto à premissa acima exposta - obrigatoriedade da denunciação à lide no CPC de 1973 -, observa-se que o órgão fracionário sanou a omissão apontada nos declaratórios, tanto que constou do acordão: “Está claro nos autos que a denunciação da lide à Seguradora era facultativa mesmo na vigência do art. 70, inciso III, CPC de 1973, visto que poderia ser ajuizada Ação Regressiva. Era nesse sentido a jurisprudência do STJ na época. Confira-se: “A denunciação da lide prevista nos casos do inciso III do artigo 70 do Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência desta Corte, não é obrigatória” (REsp 150310-SP, DJe de 17/10/2002 (id 92739471).
Todavia, a parte recorrente insurgiu-se também quanto à condenação em honorários advocatícios à denunciada, que na sua visão não se legitima, haja vista que não havia dispositivo legal no CPC de 1973 que disciplinasse a questão.
Em outras palavras, a tese recursal cinge-se a prescrutar o âmbito de incidência das normas no tempo (CPC/1973 e CPC/2015) a fim de elucidar a possibilidade de se condenar a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios à denunciada (art. 129. parágrafo único, do CPC/2015), tendo como premissa que esta modalidade de intervenção de terceiros foi postulada sob a vigência do CPC de 1973 e a condenação objurgada ocorreu sob a égide do CPC de 2015.
Neste último ponto o aresto aparenta omissão, a qual, se analisada, seria capaz de, s.m.j, reverter o resultado do julgamento, pois se de fato o CPC de 1973 incide integralmente sob estes autos, como sustenta a parte recorrente torna-se questionável a condenação em honorários à denunciada, tendo em vista que a denunciante (recorrente) foi vencedora na demanda e não havia qualquer disciplina a respeito da matéria no Código de Buzzaid.
Desse modo, como tal argumento não foi analisado, tal circunstância aparenta ser suficiente para afrontar o disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC.
Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CREDENCIADO A SINDICATO. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO E DA ENTIDADE SINDICAL.OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. No recurso em julgamento, a controvérsia reside sobre a possibilidade de responsabilizar o sindicato, solidariamente com o advogado a ele credenciado, por ato negligente praticado pelo causídico.
2. É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, IV, do CPC/2015).
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia, sendo imperativa a cassação do acórdão recorrido.
4. Recurso especial conhecido e provido, com o retorno dos autos à Corte de origem.
(REsp 1908213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, é o caso de admissão do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Recurso Especial na Apelação Cível no 0059887-52.2013.8.11.0041 (id 95703959)
Trata-se de recurso especial interposto por DEBORAH REGINA DE ARAUJO DALTRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, com a seguinte ementa (id. 77497485):
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEMARCAÇÃO DE TERRENO EM CONDOMÍNIO FECHADO - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - PREVISÃO EM REGIMENTO INTERNO E MEMORIAL DE INCORPORAÇÃO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DEVER DE REPARAÇÃO INEXISTENTE - LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍVEIS AO LITISDENUNCIANTE - ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Se o Regimento Interno e o Memorial de Incorporação do empreendimento preveem que a responsabilidade pela demarcação do terreno é do proprietário/adquirente, a inércia do Condomínio nessa questão não caracteriza ato ilícito passível de gerar dano moral.
De acordo com o art. 129, parágrafo único, do CPC o denunciante deve pagar as verbas de sucumbência em favor do denunciado, mesmo que o primeiro seja o vencedor na demanda principal.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT, ApCiv no 0059887-52.2013.8.11.0041 Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16.06.2021)”.
Os embargos de declaração interpostos por ambas as partes foram rejeitados, conforme acordão de id 92739471.
A parte recorrente alega que o aresto recorrido se ancorou em norma interna disposta na Convenção de Condomínio para concluir pela improcedência da demanda, olvidando-se que a demarcação em lote errado só ocorreu porque a parte recorrida, à mercê do descrito no estatuto, atraiu para si este dever, tanto o é que designou funcionário para fazer a demarcação do terreno após a solicitação da proprietária.
Defende a inaplicabilidade da Súmula 07/STJ, pois a questão ora analisada não depende do reexame de fatos e provas, tão somente a revaloração destes, e ao final requer “seja admitido e provido o presente Recurso Especial, tendo como finalidade a reforma da sentença do juízo de piso, que sob a ótica da Recorrente valorou de forma equivocada a prova produzida, para assim condenar a Recorrida nos termos da exordial”. (ID 95703959 - Pág. 11).
Recurso tempestivo e preparado (IDS 95754465 e 96027984).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 99686487 e 99686484).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto:
a) admito o recurso especial interposto pelo CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS, com fundamento no artigo 1.030, V, "a", do CPC; e
b) inadmito o recurso especial interposto por DEBORAH REGINA DE ARAUJO DALTRO, com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça